Tribunal: TJMT
Processo: 1006987-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006987-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUSA PARDO MACEDO - CPF: 855.821.668-15 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), IGOR PARDO NODA - CPF: 860.665.361-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DAS AERONAVES BOEING 737 MAX 8 – MOTIVO DE FORÇA MAIOR – DISPONIBILIZAÇÃO DE
ALTERNATIVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO INTEGRAL
- ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE PRESTADA – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste dever de indenizar por dano moral quando ausentes responsabilidade e falha na prestação do serviço.

A suspensão de determinado modelo de aeronave pela Agência Reguladora afasta a responsabilidade da companhia aérea pois caracteriza-se como motivo de força maior.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que, devido ao cancelamento do voo, teve de adquirir outras passagens para o passeio em família, sendo que havia comprado as primeiras com antecedência, em 03-07-2019.

Afirma que o motivo apresentado pela ré, de suspensão das atividades das aeronaves BOEING 737 MAX 8, não se sustenta, visto que essa deliberação foi tomada um ano antes da viagem programada, em 11-03-2019.

Diz que as opções oferecidas pela companhia eram inviáveis porque ela perderia “
compromissos já designados após sua volta, além de ser obrigada a arcar com custos de permanência por mais dois dias em MIAMI
”.

Pede reparação por danos morais.

Contrarrazões no ID. 155547257.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega na inicial da lide que em 03-07-2019 adquiriu passagens da ré, pela agência Voe Mais Tour, para viajar com a família com destino a Miami-EUA.

Aduz que em 30-01-2020 foi surpreendida com o aviso de cancelamento dos voos, e que as opções de remarcação oferecidas eram inviáveis visto que a partida ou a chegada ocorreriam 2 dias depois do planejado, por isso foi obrigada a comprar outras passagens às pressas.

Afirma que faz jus à reparação por dano moral.

A ré argui que o cancelamento foi motivado pela suspensão das atividades das aeronaves BOEING 737 MAX 8, e que a autora foi avisada com um mês de antecedência. Acrescenta que ofereceu para ela várias alternativas de remarcação ou o reembolso integral, mas nenhuma foi aceita.

Infere-se dos autos que inicialmente a partida estava marcada para 21-02-2020, às 07h45, de Guarulhos-SP, com previsão de chegada a Miami-EUA em 21-02-2020, às 18h10, e a volta seria em 1o-03-2020, às 22h45, com previsão de chegada em Guarulhos-SP no dia 02-03-2020, às 16h45.

No e-mail de 31-01-2020 foram propostas as seguintes opções de realocação (ID. 155549721):

•
IDA:
Embarque em Guarulhos-SP – 18-02-2020 às 07h20m;

Desembarque em Miami-EUA - 18-02-2020 às 17h25m;

VOLTA:
Embarque em Miami-EUA – 02-03-2020 às 21h15m;

Desembarque em Guarulhos-SP – 03-03-2020 às 13h50m;

OU

•
IDA:
Embarque em Guarulhos-SP – 23-02-2020 às 18h45m;

Desembarque em Miami-EUA - 24-02-2020 às 17h25m;

VOLTA:
Embarque em Miami-EUA – 02-03-2020 às 21h15m;

Desembarque em Guarulhos-SP – 03-03-2020 às 13h50m;

Os documentos juntados pela apelada atestam que a paralisação da aeronave 737 MAX foi decidida em 11-03-2019 por orientação da ANAC, devido ao acidente com o mesmo modelo na Etiópia, que vitimou 157 pessoas.

Na hipótese, o art. 12 da Resolução ANAC 400/2016 diz que as alterações do transportador deverão ser informadas com
antecedência mínima de 72 horas, e que deverão ser disponibilizadas alternativas de reacomodação e reembolso integral, cabendo a escolha ao passageiro.

Como visto, a apelada comprovou que notificou a mudança de itinerário tempestivamente, além de ter viabilizado outras datas ou o reembolso integral.

Assim, foi observado o dever de assistência e a suspensão do modelo da aeronave determinada pela Agência Reguladora afasta a responsabilidade da companhia aérea pois caracteriza-se como motivo de força maior.

Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. BOEING 737MAX 8. SUPENSÃO DE OPERAÇÃO POR SEGURANÇA E DETERMINAÇÃO DA ANAC. FORTUITO EXTERNO. DEVER DE ASSISTÊNCIA RESPEITADO
. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO COM ANUÊNCIA DOS RECORRIDOS.

1.
A determinação de suspensão pela ANAC de operação com aeronaves do modelo 737 Max, em face de acidente com o mesmo modelo na Etiópia, que deixou 157 mortos, constitui motivo de força maior e afasta a responsabilidade da companhia pelo cancelamento do voo. 2. Há de se registrar que foi observado o dever de assistência, a comunicação de oferecimento de outro voo, com anuência dos recorridos, ainda que com escala e tempo mínimo para abastecimento, com atraso mínimo, de duas horas e uma hora, no trecho de ida e de volta, notadamente se for considerado que se trata de voo internacional
, ainda que diante do fato de a recorrida estar com uma criança e a espera de um bebê, não são suscetíveis de violar os direitos de personalidade dos recorridos. 3. Note-se que o trecho original de volta adquirido pelos recorridos também era com escala. Assim, ante a concordância dos recorridos na realocação em outro voo e o atraso ínfimo no novo voo, não há que se falar em dano moral, pois tal fato se constitui mero aborrecimento do cotidiano. Por último, não se sustenta a alegação de que não foi informado, com a aquisição dos novos bilhetes, que o voo teria escala para abastecer sem troca de aeronave, uma vez que essa é a informação mínima a ser buscada quando é oferecido novo voo, além do que consta de qualquer bilhete a informação de escala, salvo se decorrer de caso fortuito. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para excluir o dano moral. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-DF 07089016820198070004 DF 0708901-68.2019.8.07.0004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 11/09/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MODELO DE AERONAVE - SUSPENSÃO DE OPERAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DA ANAC. FORTUITO EXTERNO - QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE
. DEVER DE ASSISTÊNCIA - SUBSISTÊNCIA. DANO MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A determinação da ANAC que suspende a operação de determinado modelo de aeronave, em razão de segurança nacional, constitui motivo de força maior e exclui a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo. Subsiste, entretanto, mesmo quando cancelado o voo em razão de fortuito externo, como no caso dos autos, o dever de assistência
. 2. No caso em exame o autor teve cancelado o voo para a cidade de Orlando, FL, programado para ser operado pela aeronave Boeing 737 MAX 8, por determinação da ANAC, em razão de acidentes em que se havia envolvido aquele modelo de aeronave. Mesmo tendo tomado conhecimento do cancelamento do voo pela imprensa e havendo procurado a requerida a tempo não foi adequadamente e tempestivamente informado do cancelamento até a hora do embarque, quando então foi realocado em voo de outra companhia, porém, com atraso de um dia. 3. Nestas circunstâncias, embora o cancelamento de voo se tenha dado por circunstâncias que excluem a responsabilidade da requerida por quebra do nexo de causalidade, a saber, o fortuito externo, subsiste o dever de assistência ao passageiro, e desse dever não se desincumbiu a requerida, que negligenciou a assistência e a informação adequada, apesar de o passageiro ter comparecido ao aeroporto com antecedência de um dia. 4. É caso, portanto, de confirmação da sentença quanto à condenação da requerida em indenização por danos morais. Todavia, quanto ao valor da indenização, tenho como razoável a sua redução de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 tendo em vista que da ausência de assistência reclamada pelo autor não decorreram maiores desdobramentos e que a sentença condenou a requerida, de igual modo, pelos danos materiais, nos quais se incluem as despesas relacionadas com as tratativas voltadas para o cancelamento e realocação do voo. 5. E quanto à indenização por danos materiais, fixados em R$ 822,41, de igual modo merece confirmação a sentença, inclusive quanto ao valor. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Sem custas e sem honorários, à ausência de recorrente vencido.

(TJ-DF 07161711020198070016 DF 0716171-10.2019.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, inexiste dever de indenizar por dano moral quando ausentes responsabilidade e falha na prestação do serviço.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023